Tribunal: TJBA
Processo: 2000025-53.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Agravo em Execução Penal: 2000025-53.2026.8.05.0001 Processo do 1º grau: 2002509-75.2025.8.05.0001 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ediene Santos Lousado Agravado: Alain de Jesus Santiago Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ACUSADO SOLTO NO CURSO DO PROCESSO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de modificação da data-base para a obtenção de benefícios penais. A decisão recorrida manteve como marco inicial a primeira prisão da sentenciada, ocorrida 18.07.2018, desconsiderando o longo lapso temporal em que permaneceu em liberdade até o seu retorno ao cárcere, em 05/08/2025. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a data-base para a concessão de benefícios na execução penal deve ser a da primeira prisão da sentenciada ou o momento de sua última prisão, após longo período de liberdade. III. Razões de decidir 3. A fixação da primeira prisão como data-base para benefícios penais, mesmo após longo período em liberdade, viola o princípio da execução progressiva e da legalidade. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade não pode ser considerado como tempo de pena cumprida, devendo a data da última prisão ser fixada como novo marco inicial para concessão de benefícios. 5. A contagem do prazo para a obtenção de futuras benesses deve ser iniciada na data da última prisão ininterrupta, ainda que esta não decorra de nova infração penal. 6. A retificação da data-base não causa prejuízo à apenada, pois o tempo de prisão provisória será aproveitado por meio da detração penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O período em que o apenado permaneceu em liberdade não pode ser computado como tempo de pena cumprida. 2. A data da última prisão, ainda que para cumprimento definitivo de pena, deve ser considerada como marco inicial para concessão de benefícios na execução penal.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000025-53.2026.805.0001 oriundo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, tendo como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Alain de Jesus Santiago. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao presente Agravo, reformando-se a decisão que considerou como marco inicial para fins de progressão da pena, a data da primeira prisão do penitente ao invés da última, pelas razões expostas no voto do relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator